Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos referentes à alienação fiduciária de imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do STJ não admite que a penhora, em decorrência de crédito de terceiro, recaia sobre a propriedade fiduciária, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. A agravante demonstrou que tentou, sem êxito, satisfazer a obrigação por meio de medidas menos gravosas, de forma que a penhora dos direitos aquisitivos de alienação fiduciária é a medida apta a satisfazer o débito.
4. Inexiste, nos autos, qualquer informação a respeito da situação do financiamento, que indique a inutilidade ou ausência de efetividade da constrição dos direitos aquisitivos, de forma que o ato atende, de início, aos princípios da efetividade, razoabilidade e celeridade processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.